Tribunal: TJSP
Processo: 1070564-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Manutenção de ex-empregado – Ação proposta em face da seguradora – Legitimidade passiva – Configuração – Empresa que é a destinatária final dos pagamentos efetuados pelos segurados – Preliminar rejeitada – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o apelo da demanda.

CONTRATO – Prestação de

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Manutenção de ex-empregado – Ação proposta em face da seguradora – Legitimidade passiva – Configuração – Empresa que é a destinatária final dos pagamentos efetuados pelos segurados – Preliminar rejeitada – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o apelo da demanda.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98, e para o qual contribuía na forma de mensalidade – Hipótese de cabimento – Prêmio que deve corresponder à integralidade dos valores atualmente pagos em favor de empregados em atividade – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o apelo da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070564-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MAURO ROMERO, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor e, negaram provimento, ao apelo da demandada, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
2
Voto no 33615/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - dg
Apte/apdo: BRADESCO SAÚDE S/A e OUTRO
Apdo/apte: MAURO ROMERO
Comarca:
São Paulo 38a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
EMENTA
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”
Contrato

Prestação de serviços Plano de saúde Manutenção
de ex-empregado
Ação proposta em face da
seguradora Legitimidade passiva Configuração
Empresa que é a destinatária final dos pagamentos
efetuados pelos segurados
Preliminar rejeitada

Recurso do autor parcialmente provido, improvido o
apelo da demanda.
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Desligamento do empregado Manutenção sua como
beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-
empregadora, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98,
e para o qual contribuía na forma de mensalidade
Hipótese de cabimento Prêmio que deve corresponder
à integralidade dos valores atualmente pagos em favor
de empregados em atividade
Recurso do autor
parcialmente provido, improvido o apelo da demanda.
Vistos.
Cuida-se
de
recursos
interpostos
contra
sentença de fls. 256/261, cujo relatório se adota e contra a qual foram opostos
embargos de declaração, rejeitados, que julgou parcialmente procedente o
pedido para o fim de determinar que a ré mantenha o autor no plano de saúde
por prazo indeterminado, nas mesmas condições de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, mediante pagamento integral do preço pelo
autor, com base nos critérios de faixa etária. Ao final, fixou sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
3
recíproca e determinou a cada parte arcar com as custas e despesas
processuais a que deu causa, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% do valor da causa.
Ambas as partes apelam.
O autor, diante das razões expostas a
fls.264/276, em apertada síntese, afirma que foi ferido o art. 31 da Lei n.
9.656/98 e que, não pode haver distinção entre ativos e inativos. Afirma ser
ilegal reajuste por critério diverso, seja até mesmo por Resolução Normativa,
que posteriormente adveio para tratar a lei de modo menos benéfico ao
segurado aposentado (inativo), quando este mais necessita após anos de
contribuição. Ressalta que, não há que se falar em nova contratação com
reajuste de valores, uma vez que o contrato permaneceu íntegro, havendo tão-
somente a substituição do responsável pelo pagamento. Enfatiza que, a
interpretação efetuada pela ré e acatada pelo Juízo a quo, quanto à Resolução
da ANS levaria de forma indireta à ineficácia prática da norma contida no artigo
31 da Lei no 9656/98.
Por sua vez, a demandada, requer a alteração
da decisão, diante das razões expostas a fls.288/301. Em preliminar, requer o
acionamento da ex-empregadora. Afirma que, a mudança na forma de
cobrança do prêmio se deu, única e exclusivamente, por vontade da
estipulante da apólice e ex-empregadora do apelado, a ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A pois, antes o prêmio
era pago por custo médio, sendo alterado para cobrança de faixa-etária.
Esclarece, ainda, que, houve contribuição de valores por 108 meses, o que é
inferior aos 10 dias, como permissivo legal e a Eletropaulo pediu cancelamento
da apólice em 31.08.2019 e que, de acordo com a carta de transferência
anexa, a empresa estipulante migrou para uma nova operadora levando
consigo os segurados ativos e inativos inclusive o autor, já constando como
ativo no novo seguro, o que resulta em perda superveniente do objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
4
Com as respostas, os autos vieram para
reexame.
É o relatório.
Fica afastada a preliminar suscitada.
Legítima é a apelante para figurar no polo
passivo da demanda, tendo em vista que é ela destinatária final dos
pagamentos efetuados pelos segurados e quem presta os serviços de saúde.
No mérito, a r. sentença comporta parcial
alteração.
O Autor comprovou o cumprimento dos
requisitos do art. 31, da Lei no 9.656/98. Logo, a assertiva de contribuição de
108 meses, inferior a 10 anos, não pode ser acolhida, mediante a falta de
provas, por parte da demandada.
Como bem constou da r.decisão singular,
“(...)Em que pese à inexistência de documentos acerca da comprovação da
contribuição pelo prazo mínimo de 10 anos, incumbia à ré alegar fato extintivo
do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Note-se que a ré
apresenta contestação de forma genérica nesse particular, limitando-se em
alegar que o autor somente contribuiu pelo período de 108 meses, sem ao
menos apresentar qualquer documento nos autos que corrobore com tal
assertiva. A postura adotada na contestação afronta o princípio da impugnação
específica e implica em confissão ficta dos fatos narrados pelo autor.(...)”.
No mais, a notícia de cancelamento da apólice,
apenas veio no recurso de apelação, mesmo com o cancelamento ocorrido em
31.08.2019, quando a sentença foi prolatada em 18.10.2019, tudo, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
5
sem que houvesse comprovação do alegado.
De qualquer forma, foi aqui reconhecida a
legitimidade passiva da apelante/demandada, havendo manutenção da
r.decisão decisão singular, neste tópico, sendo portanto, contra ela,
demandada, que caberá eventual cumprimento de sentença.
No mais, consigna-se que esta Câmara tem se
pronunciado no sentido de ser a solução intermediária a que se mostra mais
adequada, permitindo ao consumidor que permaneça no plano de saúde,
mediante a observância das novas condições (pagamento integral) pactuadas
com os empregados da ativa, cujo valor deverá ser comprovado nos autos.
Sobre a matéria, é de rigor destacar o voto da
relatoria do Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, proferido nos autos da
apelação no 9194871-96.2008.8.26.0000, cujo entendimento vem sendo
adotado:
O autor apontou que trabalhou na General
Motors do Brasil Ltda. GMB por mais de dez anos, sendo beneficiário de
plano de saúde coletivo; alegou que ao se desligar da empresa, e depois de
transcorrido período de “graça”, procurou a operadora visando a continuidade
do vínculo, oportunidade em que foi lhe oferecido outro ajuste, com
mensalidade elevada, em desrespeito ao disposto no art. 31 da Lei no
9.656/98. Pediu, então, a manutenção do plano de saúde inicialmente
contratado, com pagamento de mensalidade baseado nos valores descontados
em seu último holerite (fls. 02/11).
Em contestação, no mérito, a requerida não
discute o direito material invocado, insurgindo-se tão somente quanto ao valor
da mensalidade pretendido, considerando as peculiaridades do contrato
celebrado pela empregadora (fls. 56/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
6
Ações envolvendo a mesma matéria com ex-
empregados da GMB têm sido frequentes e, de modo geral, é admitida a
continuidade mediante pagamento integral, apurando-se o valor a ser pago em
liquidação.
Por conta da dificuldade na apuração do valor
a ser pago, anteriormente de responsabilidade integral da GMB, que arcava
com todos os custos dos eventuais atendimentos médico-hospitalares, a
própria empresa noticiou, em outros feitos, a celebração de novo plano
coletivo, a fim de evitar dúvidas a respeito do valor “integral” a ser pago após
aposentadoria.
Na hipótese dos autos o autor ingressou na
empresa em 1971 e aposentou-se em 2002 (fls. 17, 19 e 21), na qualidade de
beneficiário de plano de saúde coletivo, fazendo jus à continuidade prevista
pelo art. 31 da Lei no 9.656/98.
A autorização legal, porém, não permite a
manutenção do ajuste com “as mesmas mensalidades enquanto o autor era
empregado da empresa” (fls. 10), tendo em vista as especificidades do
benefício então oferecido pela empregadora.
Destaco que a ação é dirigida contra a
operadora do plano de saúde, que suporta a previsão legal, mas não está
obrigada a assumir condições distintas daquelas em regra adotadas para os
planos da mesma natureza.
Assim, a solução intermediária mostra-se mais
adequada, a saber: o autor pode prosseguir com o plano de saúde, todavia,
deve observar as novas condições (pagamento integral) pactuadas com os
servidores da ativa, valor a ser comprovado nos autos, conforme precedentes
desta Câmara, por mim relatados (EI no 0374559-89.2008.26.0577/50000 e EI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
7
no 0384817-61.2008.26.0577/50000, ambos julgados em 15/05/2012).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento
parcial do recurso, nos termos acima delimitados, reconhecida a sucumbência
recíproca.
Acrescente-se ainda que, além do quanto
disposto nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98, a Resolução Normativa RN no
279, de 24 de novembro de 2011, possibilita a manutenção de ex-empregados
no plano de saúde oferecido pela empresa, desde que paguem o preço da
parte patronal, o que ratifica o entendimento que vem sendo adotado por este
Tribunal.
Em casos similares esta C.Câmara tem
entendido:
APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
Preliminar de legitimidade passiva
afastada - A manutenção de um grupo separado para os planos de saúde dos
empregados inativos constitui afronta à lei que rege os planos de saúde Inteligência
do art. 31 da lei 9.656/98
Obrigação de manutenção do empregado inativo no
mesmo plano
Recurso não provido. Apelação n.1124048-78.2018.8.26.0100.
Relator(a): José Carlos Ferreira Alves. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 08/10/2019. Data de publicação:
08/10/2019.
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde Coletivo. Preliminar de Ilegitimidade passiva
afastada. Autor, ex empregado da empresa Eletropaulo, que busca a regularização do
contrato coletivo com base em benesse prevista no artigo 31, caput, da Lei n°
9.656/98, bem como devolução de valores pagos a maior. Segurado aposentado
trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa. Alegação de aumento excessivo da
mensalidade. Ré que sustenta que a alteração da cobrança do plano de saúde é
legítima, uma vez que autorizada pela ANS. O novo plano de saúde para inativos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070564-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33615 cmbm441
8
com adoção de critério por faixa etária não pode ser aplicado, na medida em que não
se pode fazer distinção entre ativos e inativos, pois a prática afronta a Lei que rege a
matéria. Devolução de valores pagos a maior determinada. Para o pleito de repetição
de indébito, cuidando-se de pretensão fundada no enriquecimento sem causa, o prazo
prescricional é o trienal de que trata o art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002
(entendimento pacificado no julgamento dos Recursos Especiais no 130969/RS e
1361182/RS, em regime de recurso repetitivo). R. sentença reformada. Recurso
provido. Apelação n.1055932-54.2017.8.26.0100. Relator(a): José Joaquim dos
Santos. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 27/03/2019. Data de publicação: 27/03/2019.
Portanto, a análise do “quantum” devido deve
ser objeto de apuração em liquidação de sentença.
Diante do resultado deste apelo, por ter
decaído, a demandada/apelante, em maior parte de sua pretensão, fica
obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba
honorária, devida aos patronos do autor, fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, em especial pela alegação de violação a Leis Federais (pg.
121), consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso do autor e nego provimento ao apelo da demandada.
ALVARO PASSOS
Relator